Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-60.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000798-60.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSENI NOVAIS Advogado(s): JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME CELETISTA. CONTAGEM PARA FINS DE QUINQUÊNIOS. POSSIBILIDADE. ART. 74 DA LEI MUNICIPAL Nº 364/2011. GRATIFICAÇÃO DE 1% AO ANO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM MESMO FATO GERADOR. ART. 37, XIV, DA CF. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por Roseni Novais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória c/c cobrança e indenização por danos materiais, reconhecendo a contagem do tempo celetista apenas para fins de licença-prêmio, e rejeitando o pedido de seu cômputo para fins de quinquênios, bem como a gratificação de 1% ao ano. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a alegada inovação recursal pela apelante ao pleitear a contagem do tempo celetista para quinquênios; (ii) a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de quinquênios, nos termos do art. 74 da Lei Municipal nº 364/2011; e (iii) a possibilidade de cumulação do adicional de quinquênios com a gratificação de 1% ao ano prevista no art. 152, §1º, da Lei Municipal nº 233/1997. III. Razões de Decidir 3. Não há inovação recursal quando o pedido recursal é compatível com a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial, ainda que haja alteração terminológica de “anuênio” para “quinquênio”, em razão da legislação específica do magistério municipal. Aplicação dos arts. 1.014, parágrafo único, 141 e 492 do CPC. 4. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 678, e os precedentes do TJBA (ApCiv 0500769-83.2018.8.05.0137; ApCiv 0500695-29.2018.8.05.0137; ApCiv 0500880-67.2018.8.05.0137), asseguram o direito à contagem do tempo de serviço celetista, posteriormente transmudado em vínculo estatutário, para efeitos de vantagens funcionais, inclusive adicionais por tempo de serviço, desde que haja previsão normativa municipal. 5. O art. 74 da Lei Municipal nº 364/2011 estabelece expressamente a concessão de quinquênios aos profissionais do magistério municipal, de modo que o cômputo do tempo anterior ao estatuto é plenamente viável diante da continuidade funcional e do princípio da isonomia. 6. No que tange à gratificação de 1% ao ano prevista na Lei Municipal nº 233/1997, sua cumulação com o quinquênio é vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88, por configurarem acréscimos pecuniários com idêntico fato gerador – o tempo de serviço – e incidência sobre a mesma base de cálculo. Precedentes do TJBA (RN 8000850-85.2023.8.05.0198; ApCiv 8000658-89.2022.8.05.0198). 7. Deve-se, portanto, reconhecer o direito à contagem do tempo celetista para os fins estatutários de quinquênios, e manter o indeferimento da pretensão de cumulação com a gratificação de 1% por ano de serviço. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito à contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de concessão de quinquênios, nos termos da legislação local, afastando-se a preliminar de inovação recursal. Mantida a sentença no mais. Tese de julgamento: “1. É juridicamente possível o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime celetista, posteriormente transmudado em estatutário, para fins de quinquênios previstos na legislação local. 2. A cumulação de adicionais fundados no mesmo fato gerador, como o adicional de 1% ao ano e os quinquênios, é vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000798-60.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante ROSENI NOVAIS e, como apelado, o MUNICÍPIO DE TANHAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)